Tribunal: TJMT
Processo: 1024716-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024716-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ALOISIO FERREIRA LEMOS - CPF: 141.095.141-34 (AGRAVANTE), JOSE EDGARD DE QUEIROZ FERREIRA FILHO - CPF: 018.837.128-15 (AGRAVADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (AGRAVADO), JOSE EDGARD DE QUEIROZ FERREIRA FILHO - CPF: 018.837.128-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – DECISÃO QUE CONDENOU O RECONVINDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA RECONVENÇÃO E ACÓRDÃO QUE MAJOROU REFERIDOS HONORÁRIOS SEM MODIFICAR A BASE DE CÁLCULO – RECONVINTE QUE ATRIBUIU À RECONVENÇÃO O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E SOBRE REFERIDO VALOR REALIZOU RECOLHIMENTODAS CUSTAS DA RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA INDENIZAÇÃO PLEITEADO NA RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –- AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO.

Restando evidenciado nos Autos que os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atribuído à Reconvenção,

sendo este de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser reconhecido excesso de execução quando se verifica que em sede de cumprimento de sentença a parte exequente pretende o recebimento de honorários em 10% sobre o montante pleiteado na Reconvenção a título de indenização.

Isto porque tanto a sentença quanto o acórdão são claros em que os honorários são sobre o valor da reconvenção e este foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, e não sobre o valor pleiteado na reconvenção que, inclusive, referida pretensão indenizatória restou afastada quando da prolação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1024716-57-2024

AGRAVANTE:
ALOÍSIO FERREIRA LEMOS

AGRAVADO:
AFONSO SUEKI MIYAMOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aloísio Ferreira Ramos em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia que não acolheu impugnação ao cumprimento de sentença proposto pelo Agravante.

Nas razões recursais o Agravante alega que o caso versa sobre
execução movida por José Edgard de Queiroz Ferreira Filho, em face do Recorrente em razão de sucumbência recíproca, sobre valor atualizado da Reconvenção
.

Sustenta ter apresentado impugnação, no entanto, esta não foi acolhida pelo Juízo de origem

ensejando o presente recurso.

Alega que conforme se depreende da inicial de execução o Exequente sustenta que fora arbitrado a título de honorários advocatícios 15% sobre o valor atribuído à Reconvenção, ou seja, R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais), todavia, o valor de R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais) incluiu o pedido de pagamento de danos morais aos quais o Executado não fora condenado.

Assevera que ocorre
excesso de execução
, acrescentando a condenação recaiu sobre o valor atualizado da reconvenção, ou seja, com a exclusão do valor correspondente ao dano moral, cujo pedido foi improcedente.

Alega que tendo a sentença reconhecido a prescrição do valor de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), os 15% da condenação a título de honorários, deve ser calculado sobre esse valor, perfazendo um total de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais).

Alega que impugna o valor de R$196.298,47 (cento e noventa e seis mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), pugnando pelo provimento do recurso condenando o exequente a honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso da execução.

Nas contrarrazões
o Agravado sustenta que o Agravante recorre de decisão que não acolher alegação de excesso de execução sustentado pelo Recorrido, argumentando que na época da propositura da Reconvenção haviam dúvidas acerca do recolhimento ou não das custas na Reconvenção, sendo que as guias eram emitidas exclusivamente pelo cartório distribuidor, cabendo à parte apenas proceder com o seu recolhimento e fazer a juntada no processo não tendo a parte atuado de má fé.

Alega que o que está em discussão no presente recurso é a cobrança excessiva ou não da verba honorária de sucumbência fixada no Acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça

e não na sentença de primeiro grau de forma que a interpretação deve ser sobre o Acórdão proferido e não sobre a sentença de primeiro grau. 1

Sustenta que o valor da causa não está ao talante de qualquer das partes e, acaso o valor atribuído à ação não esteja de acordo com as normas processuais, deverá ser corrigido de ofício pelo Juiz do feito. Assim, o fato de ter sido emitida e recolhida a guia tendo por base o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando deveria ser R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil não pode implicar em sua atribuição ao valor da causa para efeitos legais, sendo nula a sentença ao reconhecer o valor da reconvenção como sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirma que o acórdão majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da reconvenção, sendo que nesta foi pleiteado o valor de R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais) a título de indenização sendo este valor que deve ser considerado e não o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para recolhimento de custas da Reconvenção. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente registro que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica o Agravante se insurge com relação a decisão
que não acolheu impugnação ao cumprimento de sentença na qual, o Agravado pleiteia o recebimento de
R$ 196.298,47 (cento e noventa e seis mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), a título de honorários advocatícios
fundamentando seu pedido de cumprimento de sentença da seguinte forma:

“Consoante se convence com o Acórdão proferido e já transitado em julgado (ID’s 123497387 e 123507892), o ora executado restou condenado ao pagamento de honorários correspondentes a 15% (quinze por cento)
sobre o valor pleiteado na Reconvenção
, de R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais)”

O Impugnante/Agravante sustenta excesso de execução
,
sendo que
a decisão ora agravada foi fundamentada da seguinte forma:

“
Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Afonso Sueki Myamoto em desfavor de Aloíso Ferreira Lemos, em que postula o recebimento da quantia de R$196.298,47. (cento e noventa e seis mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos).

O Executado apresentou impugnação ao cálculo do Exequente, alegando excesso em razão de que a condenação não teria recaído sobre o valor da causa atribuída pelo Reconvinte, mas sobre o valor atualizado da reconvenção
, ou seja, com a exclusão do valor do dano moral, cujo pedido foi improcedente (id. 152831780). Grifei.

Da análise da impugnação ofertada pela parte Executada no id. 152831780, tenho pelo seu não acolhimento, uma vez que não verifico excesso de execução no cálculo apresentado pelo Exequente.

Verifica-se que o Acordão foi claro ao fixar os honorários sucumbenciais no valor atualizado da Reconvenção
, não abrindo margens para outras interpretações, vejamos: (id. 123497389):

“Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor de ambos os Recorrentes para 15% (quinze por cento) do
valor atualizado da Reconvenção
(art. 85, § 11, CPC).”

A análise da impugnação ao cumprimento de sentença não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se o seu não acolhimento.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta por Aloísio Ferreira Lemos em face de Afonso Sueki Miyamoto”.

Cumpre observar que na Reconvenção o Reconvinte requereu o cancelamento do protesto, concernente a duplicata no valor de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais),
além da condenação do reconvindo/Agravante ao pagamento de danos morais correspondentes a R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais,
ou seja, 10 vezes o valor da duplicata levada a protesto.

A título de esclarecimento e melhor entendimento dos fatos, necessário observar que ao prolatar a sentença ID 34606321 (Autos de origem), na parte dispositiva consta o seguinte:

“Dispositivo

Ante o exposto:

I)- quanto a ação principal —Ação Monitoria, julgo extinto o. processo com exame do mérito, dada

prescrição da pretensão, nos termos do artigo 487, II, do Código dc Processo Civil;

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos ao artigo 85, §2°, do CPC.

II)-
quanto a Reconvenção, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do protesto (instrumento n° 17667 — fl. 24) e determinar o seu cancelamento em definitivo, nos termos do artigo 487, I, do CPC, mantendo a tutela de urgência antes deferida.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte irá arcar com metade das custas processuais e
honorários

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção (R$ 10.000,00—valor da causa atribuído —fl. 70), nos termos ao artigo 85, §2° e 86, caput, do CPC”
.

O acórdão objeto de cumprimento de sentença reconheceu a nulidade do protesto e

afastou a pretensão do Reconvinte à condenação do Reconvindo ao pagamento por danos morais
,
majorando os
honorários advocatícios fixados em desfavor de ambos os Recorrentes para 15% (quinze por cento)
do valor atualizado da Reconvenção
(art. 85, § 11, CPC).”

Portanto, referido acórdão ao contrário do que afirma o Agravado
não registra que os honorários advocatícios seriam majorados para 15% sobre o valor pleiteado na reconvenção
como consta na peça ID 125645362, mas determina que é
sobre o valor atualizado da Reconvenção
, ou seja, o valor da causa dado à Reconvenção.

Ocorre que quando formulou a peça da Reconvenção o Reconvinte sequer atribuiu valor à Reconvenção
, como se verifica no volume 11 2 PT 2.2 PDF dos Autos digitalizados, contudo,
o Autor Reconvinte José Edgar de Queiróz Ferreira Filho no volume 13.1 pagina 70 ao recolher as custas da Reconvenção (Guia de Recolhimento n. 70490), atribuiu valor a causa de 10.000,00 (dez mil reais).

Tanto assim que ao prolatar a sentença o Juízo de origem reconheceu

sucumbência recíproca, determinando que cada parte irá arcar com metade das custas processuais e honorários

advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção (R$ 10.000,00—valor da causa atribuído
—fl. 70
), nos termos ao artigo 85, §2° e 86, caput, do CPC.

Quanto ao acórdão
não modificou a base de cálculo dos honorários
como pretende fazer crer o Agravado, já que apenas majorou os honorários em 15% sobre o valor atualizado da Reconvenção, valendo ressaltar que o valor da Reconvenção, como se vê

foi no montante de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), tanto assim que o Reconvinte recolheu apenas e tão somente R$ 100,00 cem reais de custas.

Portanto, o Autor reconvinte não atribuiu à Reconvenção o valor de R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais), tampouco, houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sobre o valor pleiteado na reconvenção
, já que
tal condenação ocorreu sobre o valor da causa, ou seja, sobre o valor

dado à Reconvenção que a sentença é clara ao constar que é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vale ressaltar, aliás, que nem sequer ocorreu a condenação ao pagamento de danos morais, no montante de

R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais) uma vez que o acórdão em questão afastou referida pretensão.

Anoto ademais, que tanto a sentença quanto o acórdão são claros,
não havendo qualquer condenação ao pagamento de honorários sobre o valor pleiteado na reconvenção

mas sim sobre o valor dado à Reconvenção,
sendo que como já amplamente demonstrado este foi de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), cabendo aqui anotar, ainda, que a alegação de que a sentença seria nula ao reconhecer que o valor da reconvenção seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não deve ser objeto de análise nesta seara recursal, tendo em vista que não é a via adequada, já há transito em julgado do
decisum
.

Dessa forma, pelo menos a princípio nesta análise recursal, verifica a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernente a plausibilidade do direito sustentado, bem como a possibilidade de dano irreparável à parte diante da possibilidade de se prosseguir o cumprimento de sentença em montante acima do devido.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer o excesso de execução suscitado pelo Agravante,
conforme

fundamentação retro mencionada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024